Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação dos efeitos da revelia dá ensejo à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor na causa de pedir e obsta que alegações do réu, não submetidas ao juízo sentenciante, sejam apreciadas em sede de apelação. Inteligência dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
2. O atraso na entrega de imóvel prometido à venda configura inadimplemento contratual e justifica a resolução da avença, com retorno das partes ao estado patrimonial anterior à contratação.
3. A resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC dá ensejo à imediata restituição da integralidade das parcelas pagas pelo promitente comprador no caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. Súmula 543 do STJ.
4. A rescisão contratual ocasionada por culpa da construtora atrai a incidência de juros de mora a partir da citação.

5. Apelação conhecida e não provida.